Tribunal: TJES
Processo: 0000588-04.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000588-04.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA ROCHA DO SACRAMENTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000588-04.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADA: ANA PAULA ROCHA DO SACRAMENTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. FUNÇÃO PERMANENTE. ENFERMEIRA. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. TEMA 191 DO STF. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Aracruz contra sentença proferida em Ação Anulatória cumulada com Cobrança, que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com a autora no período de 2017 a 2020, em razão de sucessivas prorrogações para o exercício da função de enfermeira, e condenou o ente municipal ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos a todo o período trabalhado, fixando a sucumbência em 80% para o Município e 20% para a autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias da autora para o exercício de função permanente configuram desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade do vínculo e o direito ao FGTS; (ii) estabelecer se a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença deve ser revista diante do parcial acolhimento dos pedidos iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária pela Administração Pública exige a demonstração concomitante da necessidade temporária e do excepcional interesse público, não se legitimando pela mera previsão legal de prazo máximo.

4. O exercício da função de enfermeira em unidade de saúde revela necessidade permanente e ordinária da Administração, incompatível com a contratação temporária prolongada e sucessivamente renovada.

5. As sucessivas prorrogações contratuais, ao longo de quase três anos, evidenciam o desvirtuamento do instituto da contratação temporária e configuram burla à exigência constitucional do concurso público.

6. Reconhecida a nulidade do contrato administrativo, subsiste o direito do trabalhador ao recebimento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da tese firmada pelo STF no Tema 191 da repercussão geral.

7. A natureza jurídico-administrativa do vínculo não afasta o direito ao FGTS quando a nulidade decorre do desvirtuamento da contratação temporária.

8. A fixação da sucumbência deve observar o êxito jurídico e econômico das partes e o princípio da causalidade, sendo irrelevante a análise meramente aritmética do número de pedidos acolhidos.

9. O reconhecimento da nulidade dos contratos e do direito ao FGTS representa a vitória substancial da demanda, justificando a maior imputação dos ônus sucumbenciais ao ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação temporária reiterada para o exercício de função permanente da Administração Pública desvirtua a exceção prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal e acarreta a nulidade do vínculo.

2. Declarada a nulidade de contrato temporário por ausência de excepcionalidade e transitoriedade, é devido ao trabalhador o depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do Tema 191 do STF.

3. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve considerar o êxito substancial da demanda e o princípio da causalidade, e não apenas o número de pedidos acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478/RS (Tema 191 da repercussão geral), Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13.06.2012; STJ, Súmula 466; TJES, Súmula 22; TJES, AgInt nº 0000000, Segunda Câmara Cível, j. 16.12.2021; TJES, AC nº 0000084-48.2020.8.08.0051, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra a r. sentença (ID 17555763) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz que, nos autos da Ação Anulatória c/c Cobrança ajuizada por
ANA PAULA ROCHA DO SACRAMENTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes (período de 2017 a 2020) em razão das sucessivas prorrogações, condenando o ente municipal ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes a todo o período trabalhado.

Por conseguinte, condenou as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios (10% sobre o valor da condenação), na proporção de 20% para a autora e 80% para o requerido.

Em suas razões recursais (ID 17555765), o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
sustenta, em síntese:
(i)
a ausência de nulidade nos contratos, uma vez que a Lei Municipal nº 2.994/2007 autoriza a contratação por até 36 meses, prazo este que teria sido respeitado no caso concreto (vínculo de nov/2017 a jul/2020);
(ii)
a natureza jurídico-administrativa do vínculo, o que afastaria a incidência de verbas de caráter trabalhista/celetista, como o FGTS, tornando inaplicável o precedente do RE 596.478 (Tema 191/STF);
(iii)
subsidiariamente, pugna pela revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, alegando que a autora decaiu da maior parte dos pedidos (multa de 40%, aviso prévio, indenização eleitoral e majoração de insalubridade), não sendo razoável a condenação do Município em 80% dos ônus.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (ID 17555767), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, sob o argumento de que a sucessividade dos contratos para função permanente (enfermeira) configura burla ao concurso público, gerando direito ao FGTS conforme jurisprudência do STF.

Pois bem.

Trata-se de ação anulatória c/c cobrança ajuizada por
ANA PAULA ROCHA DO SACRAMENTO
em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES
.

Narra a peça exordial que a requerente foi contratada pelo Município para exercer a função de Enfermeira (posteriormente designada como “Enfermeira Plantonista”), mediante contrato administrativo de prestação de serviços por tempo determinado, com vigência inicial em 27/11/2017, o qual foi objeto de sucessivas renovações, estendendo-se até o ano de 2020.

Porém, segundo afirma a autora, o vínculo foi precariamente prorrogado diversas vezes, desvirtuando a natureza temporária da contratação. Aduz, ainda, que sua rescisão ocorreu em período eleitoral, sem a devida motivação ou pagamento correto das verbas rescisórias, e que, durante a pandemia de COVID-19, laborou na linha de frente sem receber o adicional de insalubridade em grau máximo (40%), percebendo apenas 20%.

Basicamente diante de tais considerações, requer seja:
a)
declarada a nulidade da rescisão contratual, com a condenação do requerido ao pagamento de indenização em razão da dispensa em período eleitoral;
b)
condenada a municipalidade ao pagamento das verbas rescisórias (aviso prévio, 13º salário, férias simples e proporcionais);
c)
declarada a nulidade dos contratos temporários, com a condenação do requerido ao pagamento do FGTS de todo o período e da multa de 40%;
d)
condenada a municipalidade ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade (de 20% para 40%) e seus reflexos .

Após o transcorrer da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o Município ao pagamento do FGTS, indeferindo os demais pleitos (multa de 40%, aviso prévio, indenização eleitoral e majoração da insalubridade) .

Passo ao julgamento do recurso de apelação voluntário.

Não pairam dúvidas quanto à nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes.

Extrai-se do art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 que as contratações temporárias dependem da “
necessidade temporária de excepcional interesse público”.
Referido dispositivo constitucional autoriza, a título de exceção, que indivíduos que não estejam investidos em cargos efetivos ou em comissão exerçam função pública por determinado período de tempo, quando se está diante de situações que extrapolam o ordinário.

No caso dos autos, a prova documental demonstra que a autora foi contratada para exercer a função de
Enfermeira
(e posteriormente Enfermeira Plantonista), iniciando o vínculo em
27/11/2017
, o qual foi prorrogado sucessivamente e encerrado apenas em
2020
.

Embora o apelante sustente que a Lei Municipal nº 2.994/2007 autorize contratações por até 36 meses, a mera previsão legal de prazo não é suficiente para legitimar a contratação temporária quando ausentes os requisitos constitucionais da
transitoriedade
e da
excepcionalidade
.

A função de enfermeiro em unidade de saúde, por sua própria natureza, reflete uma necessidade permanente e ordinária da Administração Pública, e não uma situação excepcional ou transitória que justifique a contratação precária por quase três anos ininterruptos. A sucessiva renovação dos contratos, como ocorrido na espécie, evidencia o desvirtuamento do instituto, configurando burla à exigência do concurso público.

Sendo assim, ao contrário do sustentado pelo ente municipal, a constatação de sucessivas contratações para realização de atividade perene vai de encontro à regra constitucional, notadamente quando não resta evidenciada circunstância capaz de justificar a excepcionalidade da necessidade de contratação temporária.

A corroborar o entendimento aqui exarado, trago à baila alguns dos inúmeros julgados proferidos por esta Augusta Câmara Cível, fundamentados na posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO EM DECORRÊNCIA DE SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES – PROVA PERICIAL INDEFERIDA – COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL ATIVIDADE INSALUBRE – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TEMA 191, DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Resta incontroverso que a prova pericial requerida destina-se, tão somente, à eventual comprovação de que o requerente, contratado temporariamente, laborava em condições insalubres.
2. O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº 596.478 (Tema 191), submetido ao rito da repercussão geral, reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário
3. Assentado que a potencial declaração de nulidade do contrato temporário não enseja o direito à percepção de adicional de insalubridade, revela-se despicienda a prova pericial requerida na origem para a aferição de eventual atividade insalubre. 4. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. (TJES. AG FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. DATA 16/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TRABALHO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO A CONSTITUIÇÃO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO. Incontroverso nos autos que a apelada foi contratada como professora no Município de Pedro Canário no período de agosto/2008 com sucessivas prorrogações até setembro/2019. Durante 11 (onze) anos seu contrato de trabalho foi renovado por diversas vezes, o que descaracteriza a necessidade temporária da Administração Pública. Demonstrada a violação ao inciso II, do artigo 37, da CF/88, uma vez que a renovação de contratos temporários demonstra a necessidade de suprir a deficiência municipal, fato que ensejaria a realização de concurso público. o
Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596.478/RS, firmou entendimento de que os contratos temporários renovados sucessivas vezes sem autorização legal são nulos e ensejam o pagamento do FGTS.
Recurso desprovido. (TJES. AC 0000084-48.2020.8.08.0051. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JAIME FERREIRA ABREU. DATA 18/12/2023)

Por conseguinte, a nulidade do contrato temporário faz surgir o direito ao recebimento das verbas de FGTS referentes ao período laboral, nos termos do tema n. 191 da repercussão geral do STF, bem como súmulas n. do Superior Tribunal de Justiça e n. 22 deste Sodalício,
in verbis:

Tema 191, STF: É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.

Súmula 466, STJ: O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público.

Súmula 22, TJES: É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Portanto, observa-se que o plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº 596.478 (Tema 191), submetido ao rito da repercussão geral, reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068).

Assim, é perfeitamente aplicável o precedente acima mencionado aos casos de reconhecimento de nulidade dos contratos temporários em claro desvirtuamento do regramento legal, como é o caso vertente.

Destarte, não prospera a alegação do Município de que a natureza jurídico-administrativa afastaria o direito ao FGTS, pois é justamente a nulidade desse vínculo administrativo (por desvirtuamento) que atrai a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Subsidiariamente, o Município insurge-se contra a condenação ao pagamento de 80% dos ônus sucumbenciais, alegando que a autora sucumbiu em maior parte dos pedidos (multa de 40%, aviso prévio, indenização eleitoral e insalubridade).

Sem razão o apelante.

A aferição da sucumbência não deve ser puramente matemática (número de pedidos), mas deve considerar o decaimento jurídico e econômico das partes, bem como o
princípio da causalidade
.

No caso, a autora obteve êxito no pedido declaratório principal (
nulidade dos contratos
) e no pedido condenatório de maior relevância econômica e jurídica para o caso (
pagamento do FGTS de todo o período
). Os pedidos julgados improcedentes (multa de 40%, aviso prévio, etc.) são consectários da tese de vínculo celetista ou indenizações acessórias.

O reconhecimento do direito ao FGTS representa a vitória substancial da demanda. Ademais, foi a conduta da Administração Pública, ao promover contratações irregulares, que deu causa ao ajuizamento da ação.

Portanto, a distribuição fixada na sentença (20% para a autora e 80% para o Município) reflete adequadamente a proporção de êxito e o princípio da causalidade, não merecendo reforma.

Por todo o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso de apelação

interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por se tratar de sentença ilíquida, quando da fixação da verba honorária deverá ser levado em consideração o labor exercido nesta segunda instância
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.